Tribunal: TJDFT
Processo: 0742359-20.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-03-10
Data de publicação: 2022-03-21

Ementa:
LEI DE EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. CONCESSÃO DE INDULTO. DECRETO No 9.246/2017. NÃO PREENCHIMENTO DE REQUISITO OBJETIVO. DEPÓSITO EM JUÍZO DO VALOR CORRESPONDENTE AO PREJUÍZO CAUSADO À VÍTIMA. DECISÃO MANTIDA. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O não preenchimento de requisito objetivo consistente no depósito em juízo do valor correspondente ao prejuízo causado à vítima, é impeditivo para a concessão do indulto por expressa vedação legal contida art. 1o, VII, do Decreto 9.246/2017.
2. Para fins de prequestionamento é desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão.
3. Recurso conhecido e desprovido.